Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-84.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005526-84.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON DE PAULA - CPF: 040.141.991-69 (APELANTE), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), TIAGO CINTRA DE PAULA - CPF: 029.669.731-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005526-84.2021.8.11.0042

APELANTE: CLEITON DE PAULA, TIAGO CINTRA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIAS SUPERADAS COM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO –
RECURSO DO RÉU TIAGO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS E DE VIZINHOS INDICANDO A RESIDÊNCIA DO RÉU COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS EVIDENCIADA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DURANTE AS MONITORAÇÕES – APREENSÃO DE DROGA [MAIS DE 1KG MACONHA] – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES –
CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA QUANTIDADE DA DROGA –
QUANTUM
PROPORCIONAL –
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO FECHADO –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO DO RÉU CLEITON
– ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – ELEMENTOS INSUFICIENTES – AGENTE ABORDADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO RÉU, LOGO APÓS DESCER DO SEU AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE DROGAS EM SEU PODER – FRAGILIDADE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO EM VIA PÚBLICA –
RECURSO DE TIAGO DESPROVIDO E APELO DE CLEITON PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

N
ão há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas pela intensa movimentação de pessoas no local, após vigilâncias
in loco
e informações da vizinhança, como também pelo comportamento externado pelo fugitivo/agente, em frente ao imóvel] que justificaram a diligência policial no interior da residência do réu.

“Com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ.”
(TJMT, N.U 0010158-54.2013.8.11.0042)

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) de reclusão, em decorrência dos maus antecedentes e da significativa quantidade de droga [mais de 1 kg de maconha], não se afigura desproporcional.

Os maus antecedentes e a reincidência do agente justificam a manutenção do regime prisional fechado.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Não restando suficientemente comprovada a autoria imputada ao segundo réu quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas
,
a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

“Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do veículo apreendido (...).”
(TJMT, N.U 0006280-29.2019.8.11.0037)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por TIAGO CINTRA DE PAULA e CLEITON DE PAULA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, e 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado, respectivamente – art. 33 da Lei no 11.343/2006 (fls. 449).

TIAGO CINTRA DE PAULA

suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, sob a assertiva de que o ingresso dos policiais em sua residência foi procedido sem autorização ou fundadas suspeitas.

No mérito, requer absolvição, alegando que as drogas apreendidas não lhe pertenciam. Subsidiariamente, almeja: a) redução da pena-base, porquanto a sua elevação em 1 (um) ano e 6 (seis) meses mostra-se desproporcional; b) a imposição do regime semiaberto, tendo em vista que
“os antecedentes criminais e a reincidência não são capazes, por si só, de justificar a imposição de regime mais severo”
.

Prequestiona
“as Súmulas n.o 718 e 719, da Corte Suprema
;
os artigos 33, 59, todos do Código Penal e artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006; os artigos 9.o e 157 do Código de Processo Penal, 5.o, incisos XI, LIV da Constituição Federal, o artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

CLEITON DE PAULA suscita, preliminarmente,
a
inépcia
da denúncia e a inexistência de justa causa para instauração da ação penal.

No mérito, requer a absolvição, sustentando que, além de ter sido abordado em via pública e não estar na posse de nenhum entorpecente,
“a autoria afeta ao acusado Tiago, pois o mesmo foi pego com a droga e com apetrechos”
, além de ser
“traficante contumaz, ostentando outras duas condenações por tráfico”
.

Alternativamente, almeja: a) a redução da pena-base para o mínimo legal; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; c) a modificação do regime prisional para o semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) a restituição
“do automóvel FIAT, ano 2012/2013, modelo, PUNTO, cor Prata Placa OCB-3447, Chassi 9BD11818LD1213967, RENAVAM 00479541914”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

A Defensoria Pública, representando o réu TIAGO,
argui
a ilicitude das provas, sob a assertiva de que o ingresso dos policiais na residência foi procedido sem autorização e fundadas suspeitas.

Não obstante, o conjunto probatório evidencia que
os investigadores de polícia – Elton Nogueira Barbosa de Lima e Adão José dos Santos –, após receberem informações de que havia comercialização de drogas na residência do apelante TIAGO, localizada no Bairro Santa Izabel, no 417 [imóvel com pintura da bandeira do Brasil], passaram a monitorar o referido imóvel, por determinado período, quando então constataram a intensa movimentação de pessoas no local. Somado a isso, ainda durante as vigilâncias, os policiais também conversaram com vizinhos, os quais confirmaram que no imóvel funcionava um ponto de venda e uso de drogas.

No dia dos fatos, durante as campanas, chegou ao local o réu CLEITON, oportunidade em que, ao descer do seu veículo e se deslocar em direção ao portão da casa do réu TIAGO, os policiais realizaram a abordagem dele [ainda em frente da casa, pelo lado de fora].

Em conversas na frente à residência, o réu CLEITON, que demonstrava sinais de uso de entorpecentes [odor de maconha que também saía do interior do seu carro], apresentou versões desconexas, dizendo que, na verdade, não iria entrar naquela casa, além de ter foragido durante as entrevistas, após distração dos policiais.

Diante disso, os agentes policiais adentraram no imóvel e, em buscas pelo terreno, encontraram um tablete de maconha [pesando 1,069 kg (um quilograma e sessenta e nova gramas)] e diversos recortes de entorpecentes, além de uma faca com resquícios de maconha.

Transcrevo trechos do depoimento do investigador Elton Nogueira Barbosa de Lima, que trata da matéria,
in verbis
:

“(...) a nossa equipe, há alguns dias, precisamente o suficiente para podermos visualizar as movimentações na casa (...); o que me chamou a atenção foram as características do muro dessa casa (...); os morados dali falaram que a casa, com muro com o desenho do Brasil (...), era uma casa praticamente voltada ao uso e venda de entorpecentes, conforme também foi as informações que recebemos (...); fizemos as investigações, visualizamos movimentações; no dia, onde nós logramos êxito em abordar o Cleiton, num Punto, saindo do veículo, quase entrando na casa, com as mãos no portão, foi realizada a abordagem do mesmo; ele se demostrou nervoso, até disse que estava indo na casa ao lado, nem queria entrar mais na casa, e ali percebemos que ele estava sob o efeito de alguma substância entorpecente, ele não tava falando coisa com coisa, aí a gente já com as informações que obtínhamos, mais a movimentação que tinha ali, achávamos que ele ia para realizar a entrega de entorpecentes ou a possível compra; aí nisso do momento do veículo dele, que a gente ainda iria se dirigir ao veículo dele para fazer a busca, já pudemos sentir forte odor de maconha saindo do veículo; aí, nesse meio tempo, ele conseguiu empreender fuga diante da abordagem ali nele; aí nisso, nós direcionamos ao fundo do quintal e já podemos perceber vários papelotes dos usuários (...); nesse meio tempo, o Tiago, que a informação era que a casa era voltada a venda e uso de entorpecente, de fato tinha um rapaz na casa que fazia essa movimentação, até então a gente não tinha a qualificação do Cleiton, a gente não sabe se ele chegou ali pra comprar ou pra pegar a peça que tava bem superficial no quintal da residência (...), nisso o Tiago foi surpreendido pela nossa equipe (...), a materialidade estava entre a casa da mãe dele [do réu Tiago] e a residência dele, que fica no fundo, a peça de droga estava superficial entre essas duas casa (...).”

Diante desse contexto narrado, não há falar em ingresso ilegal no domicílio do réu TIAGO, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas previamente pela intensa movimentação de pessoas no local [evidenciada pelas vigilâncias
in loco
e informações da vizinhança], como também pelo comportamento externado pelo fugitivo/réu CLEITON, em frente à residência.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,
uma vez que
amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”

(AP

N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL)

Como relatado, o apelante CLEITON suscita
inépcia
da denúncia e inexistência de justa causa para instauração da ação penal.

Entretanto, sem maiores delongas, tais argumentos encontram-se prejudicados pela superveniência da sentença condenatória,

haja vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelas partes durante a instrução processual, consoantes os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 21/6/2022)

“Com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ.”
(N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/04/2022)

De mais a mais, a alegada ausência de justa causa para instauração da ação penal se confunde com o próprio mérito recursal, oportunidade em que será apreciado o conjunto probatório.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“No dia 26 de março de 2021, por volta das 17h25min, na residência situada avenida Daliberto Correia da Costa, n.o 471, bairro Santa Isabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CLEITON DE PAULA e TIAGO CINTRA DE PAULA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas (...).

Procedidas as buscas no terreno, os agentes localizaram 01 (um) peça inteira de substância análoga a maconha (ou skank), que estava de modo superficial entre a peça do cômodo da Sra. Dalva (que fica em uma peça na frente) e o cômodo do seu filho, ora denunciado Tiago (na parte dos fundos), que também se encontrava no local. Em seguida, logo que se aproximaram da porta do cômodo do denunciado Tiago, os policiais civis avistaram em cima do armário da cozinha uma faca contendo resquícios de droga (...).

O laudo pericial n.o 3.14.2021.74182-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que a porção apreendida na residência n.° 471, sendo 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no formato de tablete, com massa de 1,069 kg (um quilograma e sessenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).”

Encerrada a instrução criminal, a magistrada de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos apelantes, condenando-os pela prática do tráfico de drogas descrito na peça acusatória, assim fundamentando:

“A testemunha de defesa Stephany Greter de Oliveira Santos, quando ouvida em Juízo, declarou: “(...) sei onde é a casa; é onde mora a família do Cleiton, uns parentes dele (...); o Tiago mora naquela residência; Tiago e Cleiton são parentes; não presenciei os fatos; o Cleiton frequenta lá, vai várias vezes na semana; ele foi lá naquele dia (...).”

A informante Tatiane Botelho dos Santos, quando ouvida em Juízo relatou: “(...) a casa é na avenida central; a casa é da tia de Cleiton, na verdade é da avó dele que morreu, ‘aí’ ficou para as irmãs; lá mora Dalva e Tiago; mora outro irmão dele, Juscilei; comprovo que lá é casa da tia dele (...); Tiago e Cleiton são primos; o Cleiton ia lá direto (...).”

De acordo com os interrogatórios prestados pelos acusados em juízo, os mesmos negaram a propriedade do entorpecente, bem como a prática do crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, a fim de confirmar as autorias delitivas, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais civis que participaram do flagrante, ADÃO JOSÉ DOS SANTOS e ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, os quais confirmaram inicialmente a fuga do denunciado Cleiton, bem como a apreensão de grande quantidade de entorpecente na residência do acusado Tiago. De acordo com os policiais civis, os mesmos receberam informações que a casa onde se deram os fatos, era voltada ao uso e venda de entorpecentes e por isso, passaram a fazer o monitorando da residência, notando, após as investigações, intensas movimentações no local.

Os policiais narraram que no dia, foi logrado êxito na abordagem do denunciado Cleiton, o qual estava saindo de um veículo modelo Punto, entrando na residência e apresentando grande nervosismo. Ocorre que enquanto realizavam a busca no veículo o mesmo empreendeu fuga. O policial civil Elton, acrescentou que era perceptível o forte odor de entorpecente saindo de dentro veículo.

Diante das fundadas suspeitas e com a autorização da mãe do acusado Tiago, os policiais diligenciaram ao fundo da residência, onde puderam perceber vários papelotes de entorpecentes e um pedaço grande de substância análoga à maconha, a qual estava de forma superficial no terreno.

O policial civil Elton ainda relatou que em entrevistas com o denunciado Tiago, o mesmo informou inicialmente que não conhecia Cleiton, vindo a informar que o mesmo era seu primo apenas na delegacia.

Por fim, os policiais declararam que foram apreendidos petrechos utilizados na preparação dos entorpecentes, tendo o policial civil ADÃO JOSÉ DOS SANTOS informado a apreensão de uma faca com resquícios de entorpecentes no quarto do acusado do Thiago.

Conclui-se, portanto, que o protesto de inocência dos acusados, além de isolado nos autos, diverge das demais provas produzidas, em especial, as declarações firmadas pelos policiais que, repito, desde a fase investigativa são unânimes e coerentes em imputar a propriedade da droga ao acusado. (...).

Por fim, vale ressaltar que a quantidade entorpecente apreendido (1,069 kg de MACONHA), a apreensão de uma faca com resquícios de entorpecentes, aliada a fuga do denunciado Cleiton, são circunstâncias que revelam a prática delitiva perpetrada pelos acusados.”

No tocante à absolvição do réu TIAGO, depreende-se dos autos que a apreensão de entorpecente em sua residência decorreu de prévias vigilâncias efetuadas pelos investigadores de polícia [quando se contatou intensa movimentação de pessoas], após informações [anônimas e de vizinhos] de que no local havia a prática do tráfico de drogas.

Assim, a autoria delitiva atribuída ao réu TIAGO está bem retratada nas denúncias anônimas, nos depoimentos dos agentes policiais, nas prévias monitorações
in loco
e informações repassadas pela vizinhança, que indicavam que na sua residência funcionava um ponto de comercialização de drogas, o que foi confirmado pela localização de significativa quantidade de maconha [pouco mais de 1kg].

Cabe ressaltar que o apelante TIAGO possui duas condenações transitadas em julgado por tráfico [no 0010895-28.2011 e no 0027616-50.2014], inclusive uma delas decorrente de apreensão de drogas na mesma residência [avenida Daliberto Correia da Costa, n.o 471, bairro Santa Isabel], ou seja, não se trata traficante ocasional.

Em que pese o apelante TIAGO tenha sustentado que a droga não lhe pertencia [imputando-a ao réu Cleiton], as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal atribuída, mormente ao se considerar que ele, além de residir no local, estava presente no momento da localização do entorpecente.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Depois, a diligência realizada na residência de TIAGO não ocorreu de forma ocasional, mas, repito, precedida de denúncias sobre o tráfico exercido no local e de monitorações realizadas
in loco
, pela equipe de investigadores, que foram corroboradas pela apreensão de significativa quantidade maconha, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Por outro lado, em relação ao réu CLEITON, apesar de ele ter sido abordado em frente à residência e ser parente dos moradores [Tiago e sua genitora], os entorpecentes foram apreendidos no interior da propriedade onde residia apenas o réu TIAGO [local conhecido como ponto de uso e comercialização de entorpecentes], não tendo sido encontrada qualquer droga em seu poder ou no interior do seu veículo, sem olvidar que inexistia denúncia de traficância envolvendo o seu nome.

Cabe ressaltar que o apelante CLEITON sequer chegou a adentrar na residência, tendo foragido após ser abordado em frente ao imóvel, ainda em via pública, de modo que não se pode acolher a versão do réu TIAGO de que “ele jogou a droga e correu”.

Por sua vez, nas duas fases, o apelante CLEITON veemente negou a traficância a ele imputada,
in verbis
:

“(...) polícia chegou e abordou eu (...) não acharam nada (...); nem sabia que tinha droga lá (...); não sei o porquê da denúncia (...); nego envolvimento com os entorpecentes apreendidos (...); frequento a casa desde criança (...); quando cheguei, parei o carro na frente, na hora que ia entrar, vi dois caras descendo do carro com a pistola apontando para mim (...); não entrei na residência, estava lá fora (...).”

No caso, nada de concreto foi apurado em relação ao réu CLEITON, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Certo é que a acusação se pautou nas circunstâncias de o réu CLEITON, além de frequentar, ter sido abordado em frente à residência apontada como ponto de venda de drogas [repita: imóvel onde residia seu primo].

Entretanto, essas circunstâncias são frágeis para comprovar que ele tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Nesse contexto, impõe-se absolver o apelante CLEITON
do crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(AP N.U 0001294-44.2019.8.11.003, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 10/12/2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Por corolário lógico, impõe-se determinar a restituição do veículo apreendido em poder o réu CLEITON [quando da abordagem policial, em via pública], que, inclusive, foi decretado o seu perdimento na sentença –
“como efeito da condenação, DETERMINO o perdimento de um veículo Fiat Punto, placas OBC 3447”
.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

“Como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do veículo apreendido (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).”
(N.U 0006280-29.2019.8.11.0037, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 17/12/2021)

Da dosimetria do réu TIAGO
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta), valorando, com fundamentação idônea, a quantidade de droga e os maus antecedentes,
in verbis
:

“Na hipótese, foram apreendidos 1,069 kg de “MACONHA”, que demonstram o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal (...)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes, conforme executivo de pena no 21130-78.2016.811.0042. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma das duas condenações, sendo ela: Proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 (processo no 0010895-28.2011.8.11.0042).”

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano e 6 (seis) meses em razão dos maus antecedentes e da apreensão de mais de 1 kg de maconha não se afigura desproporcional, consoante os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em
fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade da droga apreendida (mais de um quilo de maconha)
. (...) diante da pena definitiva imposta ao agravante, 6 anos de reclusão, fica mantido o regime prisional fechado (...).”
(AgRg no HC n. 617.998/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15/12/2020)

“A apreensão de 451,46g (quatrocentos e cinquenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha não constitui elementar do tipo penal. Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Lei no 11.343.2006, art. 42). Nesse sentido: TJMT, Ap no 111496/2016.
A elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal para 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis não se apresenta desarrazoada
, sobretudo porque o c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a “fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no AREsp 1168233/ES).”
(N.U 0027305-83.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2022)

Com efeito, preservo a pena-base.

Noutro giro, diferente do alegado pela Defesa, a reincidência e os maus antecedentes do agente TIAGO autorizam a fixação do regime prisional fechado, consoante o seguinte aresto da minha relatoria:

“Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante, o regime inicial fechado foi devidamente fixado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59, todos do Código Penal” [STJ, AgRg no HC 682.888/SP].”
(AP 1005197-09.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 21/06/2022)

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de
TIAGO CINTRA DE PAULA e

PROVEJO
o apelo de
CLEITON DE PAULA
para absolvê-lo
do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei no 11.343/2006],
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por consequência da absolvição,
determino
a restituição do veículo apreendido [FIAT, modelo PUNTO, cor Prata, ano 2012, Placa OCB-3447, Chassi 9BD11818LD1213967 – id. 123964970] em favor de
CLEITON DE PAULA
.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor de
CLEITON DE PAULA
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022